Tribunal: TJDFT
Processo: 0751516-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751516-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MERCIA MARIA BRAGA ROCHA, ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS, LUIZ HENRIQUE BRAGA ROCHA AGRAVADO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Henrique Braga Rocha e Outros em face da r. decisão de ID 54078578 – pág. 275, integrada pela decisão de 54078578 – pág. 288, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de “Em Recuperação Judicial” Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., manteve as decisões de ID 54078578 – págs. 261 e 275, a primeira que determinou a habilitação do crédito exequendo no Juízo Falimentar e a última que a confirmou. Nas razões recursais (ID 54078570), os Agravantes argumentam que a r. decisão recorrida incorreu em error in procedendo, pois violou a coisa julgada formada no acórdão que determinou o prosseguimento da execução de origem e consignou que o crédito era extraconcursal. Alegam que o erro de procedimento é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão e que a decisão recorrida viola a coisa julgada e os princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição. Sustentam que este eg. Tribunal já decidiu que “a modificação de decisão proferida em momento anterior sem que tenha sido interposto recurso configura de error in procedendo - exatamente como no caso dos autos”. Frisam que o d. Juízo de origem não pode reexaminar matéria submetida à instância recursal. Pedem a reforma da r. decisão recorrida. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 54083567). Sem contrarrazões (ID 54508118). Em acurado exame, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque a insurgência dos Agravantes se dirige à matéria que constou da decisão de ID 54078578 – pág. 261, proferida em 25/7/2023, disponibilizada em 27/7/2023 (ID 54078578 - pág. 265) e publicada em 28/7/2023, que indeferiu a continuidade dos atos constritivos e determinou a habilitação do crédito nos autos da Recuperação Judicial no 1070860-05.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Ressalte-se que os ora Agravantes não interpuseram o recurso correspondente em face desse decisum e que as decisões apontadas como objeto da presente insurgência recursal (ID 54078578 – págs. 275 e 288) são mera ratificação dos termos da anterior (ID 54078578 – pág. 261). Dessa forma, constata-se que a d. magistrada a quo decidiu a matéria recorrida em ocasião prévia, não tendo havido impugnação por meio de recurso naquele momento processual, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível, por se tratar de decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão – o que inclusive foi destacado pelo d. Juízo de origem na decisão de ID 54078578 – pág. 275, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Registre-se que não houve violação à coisa julgada ou aos princípios da colegialidade e duplo grau de jurisdição pelo d. Juízo de origem, pois o acórdão no 1635872 (ID 54078578, págs. 122/137), exarado pela eg. 8a Turma Cível, examinou recurso em face de sentença que extinguiu a execução de origem, por ausência de interesse processual. A despeito de, na oportunidade, ter constado dos fundamentos do v. acórdão que o crédito seria extraconcursal, na medida em que “o débito exequendo foi garantido pela fiadora (18/10/2019, ID 37058255) posteriormente ao início da recuperação judicial dela (29/8/2018, ID 23080337 do Proc. no 0720806-16)" (ID 145296208), houve um equívoco de natureza material no texto, pois a recuperação recebida no dia 29/8/2018 foi a extrajudicial, prevista nos arts. 161 e seguintes da Lei no 11.101/2005. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, a recuperação judicial (Processo no 1070860-05.2020.8.26.0100 - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo) somente foi distribuída em agosto de 2020 (ID 54078578, pág. 261), posteriormente, portanto, à garantia prestada pela parte Agravada. Nesse cenário, seja porque os fundamentos utilizados no acórdão no 1635872 não fazem coisa julgada, seja porque a referência feita no referido julgado diz respeito à recuperação extrajudicial, não merecem guarida os argumentos da parte Agravante de afronta ao decidido pela 8a Turma Cível no julgamento da Apelação Cível manejada no processo de origem. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator